Tribunal: STF
Processo: HC 95496
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado.
   Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação
   penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à
   liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não
   cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das
   funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado.